Tribunal: CARF
Processo: 13739.001058/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.001058/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
VANIR FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001058/2008-53
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001058/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 7.969,59, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.000,00, por falta
de indicação do endereço do profissional prestador dos serviços, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 4.040,76 (fls. 6/10).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou a impugnação (fls. 2/4),
manifestando discordância com a glosa realizada, trazendo as seguintes alegações:
- que efetuou o pagamento referente à despesa médica com o profissional Humberto
Campero Frias, por serviço de cirurgia dentária, com transcrição do art. 80 do RIR e de
jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- que está anexando documentação apresentada pelo profissional autônomo, atestando a
autenticidade dos recibos, já apresentados ao fisco;
- que em momento algum o autor da lavratura da Notificação de Lançamento realizou
diligência para verificar a efetiva prestação do serviço e que a falta, no recibo, do
endereço do profissional autônomo não seria prova suficiente para desqualificar as
despesas médicas, já que no recibo haveria outras informações que permitiriam ao Fisco
uma pesquisa nos sistemas da Receita Federal do Brasil, onde localizariam o endereço
do prestador do serviço, sendo que nos recibos enviados ao Fisco havia a identificação
do prestador, com nome completo e CPF;
Requer, ao final, a improcedência do lançamento, com o restabelecimento da dedução
pleiteada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 35/38), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente suprida a
irregularidade detectada pela fiscalização.
Cientificado da decisão, em 12/12/2011 (fls. 42/43), o contribuinte, em
11/01/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 44/46), trazendo aos autos declaração emitida pelo
profissional contratado, ratificando a veracidade dos recibos apresentados, contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência, requerendo, ao final, a improcedência do
lançamento, com o restabelecimento da dedução pleiteada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/56.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001058/2008-53

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao cirurgião-dentista Humberto Campero Frias,
no valor de R$ 30.000,00, por falta de indicação do endereço do profissional prestador dos
serviços, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal com declaração
emitida pelo profissional, atestando os serviços prestados e os valores recebidos (fls. 47).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001058/2008-53

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pelo profissional humberto Campero Frias (fls. 47), aliado
aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 13), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico prestado ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, supridos o vício apontado no que tange à indicação do endereço do
profissional prestador dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 30.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital